Tribunal: TJBA
Processo: 8126020-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126020-47.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

APELADO: RAIMUNDO LUIS DA ROCHA

Advogado(s)
:
ANTONIO DAVID FILGUEIRAS NUNES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DA AGIR REJEITADAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica válida, declarou a nulidade de empréstimo consignado alegadamente não contratado, determinou a devolução simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há carência de ação por ausência de prévio requerimento administrativo; (ii) analisar a existência de contrato válido de empréstimo consignado; (iii) definir se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos indevidos e se está configurado o dano moral indenizável; (iv) estabelecer os parâmetros corretos de correção monetária e juros aplicáveis às condenações impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) garante o acesso ao Poder Judiciário independentemente de prévio requerimento administrativo, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir quando há resistência da parte contrária.

4.
A relação jurídica é de consumo e a responsabilidade do fornecedor é objetiva (CDC, art. 14), cabendo ao banco o ônus de comprovar a regularidade da contratação e da liberação dos valores, especialmente diante da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

5.
A instituição financeira não juntou contrato assinado pelo autor nem comprovante de repasse do valor contratado, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais, inaptas à comprovação da contratação.

6.
A ausência de prova da contratação impede a exigibilidade do débito e impõe a declaração de nulidade do contrato, conforme jurisprudência consolidada.

7.
A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de recurso da parte autora e da vedação à reformatio in pejus.

8.
O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura falha na prestação do serviço e dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo extrapatrimonial.

9.
O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, conforme precedentes análogos.

10.
Os juros de mora e a correção monetária devem observar a nova disciplina da Lei nº 14.905/2024, com aplicação imediata aos processos em curso, utilizando-se a Taxa Selic como juros legais e o IPCA como índice de correção monetária, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“
1.
A exigência de prévio requerimento administrativo não é condição para o acesso ao Judiciário, salvo previsão legal expressa.” “
2.
É inválida a cobrança de empréstimo consignado não acompanhado de contrato assinado e comprovante de repasse dos valores ao consumidor.” “
3.
A responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos em benefício previdenciário é objetiva, com inversão do ônus da prova quando evidenciada a hipossuficiência do consumidor.” “
4.
O desconto indevido em provento de natureza alimentar configura dano moral presumido.” “
5.
A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz de precedentes análogos.” “
6.
Aplicam-se, aos processos em curso, os índices da Lei 14.905/2024: IPCA para correção monetária e Taxa Selic como juros legais.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII e 14; CC, arts. 389, 398 e 406; CPC, art. 373, I; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação nº 8000327-36.2021.8.05.0136, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 12.03.2024. TJ-BA, Apelação nº 8001502-15.2021.8.05.0088, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 16.07.2024. TJ-BA, Apelação nº 8000924-62.2022.8.05.0138, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 27.02.2024. TJ-SP, Apelação nº 1000971-25.2020.8.26.0306, Rel. Des. Afonso Bráz, j. 04.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos este recurso de Apelação Cível
8
1
2
6020
-
47
.202
1
.8.05.0
0
0
1
,

em que é apelante
BANCO
BRADESCO S/A

e apelado

R
A
I
MUNDO LUIS DA ROCH
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em

REJEITAR A PRELIMINAR

e, no mérito,

DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
A
O
RECURSO
, nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA